Tribunal: TJES
Processo: 5015295-81.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015295-81.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA CRISTINA BASILIO SANTANA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXA ANUAL PRATICADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO SIMPLES. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

APELAÇÃO CÍVEL interposta por DÉBORA CRISTINA BASÍLIO SANTANA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação revisional ajuizada contra CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que havia afastado a abusividade dos juros remuneratórios sob a justificativa do risco da operação de crédito. A recorrente requer a reforma da sentença, alegando que a taxa anual aplicada está muito acima da taxa média do BACEN para a época, caracterizando onerosidade excessiva, e requer a compensação e eventual repetição do indébito dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal não consignado com taxa anual de 877,96% frente à taxa média de mercado de 91,47%; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja a restituição simples ou em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33), configurando-se a abusividade dos juros remuneratórios apenas quando a taxa for fixada superior à taxa média cobrada pelo mercado.

A Corte Cidadã possui entendimento pacificado de que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade, devendo a análise ser implementada no caso concreto para averiguar eventual exorbitância e intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

O contrato pactuou taxa anual de 877,96%, muito superior à taxa de juros média do mercado, em maio de 2023, de 91,47% ao ano para a modalidade de crédito pessoal não consignado, sendo abusiva a taxa e devendo haver a reforma da sentença para aplicação da taxa média de mercado.

Reconhecida a cobrança indevida, reconhece-se o direito à restituição dos valores cobrados a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito, com a manutenção da higidez do contrato por força dos princípios da preservação e da liberdade de contratar.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não exige a difícil prova do elemento anímico (má-fé), mas demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a conduta ofende os parâmetros da boa-fé objetiva (EREsp nº 1.413.542 do STJ).

Não havendo indícios de conduta infringente dos padrões éticos nas relações obrigacionais, determina-se a devolução dos valores pagos a maior de forma simples.

O provimento do recurso, com a procedência da demanda, inverte o ônus da sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios praticada em contrato de empréstimo pessoal não consignado é abusiva quando muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma época e modalidade.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples quando a conduta da instituição financeira não ofende os padrões da boa-fé objetiva.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios impõe a redução das taxas para a média de mercado e a restituição dos valores pagos a maior, mantida a higidez do contrato por força dos princípios da preservação e liberdade de contratar.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 22.626/33. CDC, art. 42, parágrafo único. CPC, art. 85, §2º. CPC, art. 509, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012. TJES, AC 0012934-04.2013.8.08.0012. TJES, AC 0014180-04.2014.8.08.0011. STJ, AgInt no REsp n. 2.035.661/PR. STJ, EREsp nº 1.413.542.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5000618-49.2023.8.08.0002

APELANTE
: DÉBORA CRISTINA BASÍLIO SANTANA

APELADO
: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado,
DÉBORA CRISTINA BASÍLIO SANTANA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação revisional
, ajuizada pela recorrente contra
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a recorrente busca a reforma da sentença, alegando que o Juízo
a quo
se equivocou ao afastar a abusividade dos juros remuneratórios sob a justificativa do risco da operação de crédito. Sustenta que a taxa anual aplicada pelo Apelado, superior a 870% (oitocentos e setenta por cento), está muito acima da taxa média do BACEN para a época da contratação, que era de 93% (noventa e três por cento) ao ano, caracterizando onerosidade excessiva. Aponta que a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios descaracteriza a mora, devendo ser afastados os encargos moratórios, e requer a compensação e eventual repetição do indébito dos valores pagos a maior. Com isso, requer o provimento do recurso para que a demanda seja julgada procedente, com a condenação do Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados por equidade.

Muito bem.

Na origem, a parte autora, ora apelante, narra que firmou contrato de empréstimo pessoal nº 020810027681 com a ré, em maio de 2023. Afirma que os juros remuneratórios praticados no contrato são abusivos, haja vista que superam, em muito, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento de que a financeira ré, ora apelada, opera concedendo crédito a clientes de alto risco, casos em que há grande probabilidade de inadimplência, o que justificaria o valor elevado dos juros remuneratórios.

Acerca do tema em questão, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação
.

Nesse particular, o Col. STJ vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

Destaco, ainda, que a média de mercado citada não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Inclusive, foi expressamente rejeitada pela Corte da Cidadania a possibilidade de o Poder Judiciário fixar aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Ocorre que, no caso em exame, no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 23% e anual de 877,96% (id. nº 17097485). Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos para operações de crédito pessoal não consignado, como ocorre no presente caso, está em 5.56% ao mês e 91,47% ao ano.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está muito superior à média de mercado, sendo abusiva, devendo, portanto, ser reformada a sentença primeva, a fim de que se reconheça a abusividade dos juros remuneratórios e aplicabilidade da taxa média ao contrato em discussão.

Nesse contexto, reconhecida a cobrança indevida, também deve ser reconhecido o direito da apelante à restituição dos valores cobrados a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente quanto ao cabimento da devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independe da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir do referido julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má -fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso em comento, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança dos juros remuneratórios no patamar pactuado originalmente, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos nas relações obrigacionais, razão pela qual entendo que merece reparo a r. sentença para determinar a devolução dos valores pagos a maior de forma simples.

Destaco, por fim, que o contrato permanece hígido, por força dos princípios da preservação dos contratos e da liberdade de contratar, devendo haver somente o recálculo dos valores, aplicando-se a taxa média de mercado acima apurada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. sentença, para reconhecer a abusividade no percentual de juros pactuados no contrato celebrado entre as partes, reduzindo as taxas de juros para a taxa média do mercado de maio de 2023, qual seja de 5,56% a.m., bem como determinar a restituição simples de eventuais valores pagos a maior pela apelante.

A existência de crédito ou débito em desfavor da apelante ou da apelada deverá ser apurada na fase de liquidação (art. 509, §2º, do CPC), conforme os comandos estipulados no presente pronunciamento.

Considerando o provimento do recurso, com a parcial procedência da demanda, e a sucumbência ínfima do apelante, inverto o ônus sucumbencial para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, para reconhecer a abusividade no percentual de juros pactuados no contrato celebrado entre as partes, reduzindo as taxas de juros para a taxa média do mercado de maio de 2023, qual seja de 5,56% a.m., bem como determinar a restituição simples de eventuais valores pagos a maior pela apelante.